Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001507-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SERRAVALLE E SERRAVALLE LTDA Advogado(s): BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. RETENÇÃO NA FONTE. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Serravalle e Serravalle Ltda. contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança que indeferiu pedido liminar de expedição de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou, subsidiariamente, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), bem como de suspensão da exigibilidade de crédito tributário inscrito em dívida ativa e exclusão de restrições cadastrais relativas ao ISS. O agravante sustenta que o imposto foi retido na fonte pelo tomador do serviço no Município de Santo Amaro, local da prestação do serviço, e alega que o parcelamento realizado junto ao Município de Alagoinhas não configura confissão irretratável da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela liminar destinada à expedição de CND ou CPEN em favor da agravante; e (ii) estabelecer se a retenção do ISS em outro município e o parcelamento do débito afastam a exigibilidade do crédito tributário cobrado pelo Município de Alagoinhas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo de origem conclui pela ausência de probabilidade do direito diante da inexistência de prova de enquadramento da situação concreta em uma das hipóteses excepcionais previstas na Lei Complementar n.º 116/2003 quanto ao local de incidência e recolhimento do ISS. 4. A alegação de retenção do ISS pelo tomador de serviços em Santo Amaro não demonstra, por si só, a incompetência tributária do Município de Alagoinhas nem afasta a presunção de legitimidade do crédito tributário inscrito. 5. A necessidade de obtenção de certidão fiscal para participação em licitações e recebimento de pagamentos não dispensa a comprovação inequívoca do direito alegado para concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela liminar para expedição de CND ou CPEN exige demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado. 2. A retenção do ISS por tomador de serviços em município diverso não afasta, automaticamente, a competência tributária do município que promove a cobrança. 3. A mera alegação de parcelamento do débito tributário não comprova, por si só, a inexigibilidade do crédito discutido judicialmente. Dispositivos relevantes citados: LC n.º 116/2003. Jurisprudência relevante citada: Não há referência expressa a precedentes no relatório apresentado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.